Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704406-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA, MURILO SANTOS E SILVA, MARIA JANY MACEDO FERNANDES NETA SANTOS AGRAVADO: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, em análise superficial, entendo pela ausência de probabilidade do direito bastante para a concessão da medida pretendida. É que da análise dos prints juntados na petição inicial não logrei extrair o ventilado exercício abusivo da liberdade de expressão da ré, notadamente porque, neste momento processual, não é possível verificar o contexto em que ocorreram as mensagens. Percebo, inclusive, que outros membros do grupo de WhatsApp também demonstram insatisfação quanto à atuação da primeira autora, de modo que não se mostra cabível a retirada prévia do conteúdo, sob pena se configurar ilegítima intervenção do Estado. Além disso, os demais comportamentos imputados à ré se limitam ao cumprimento ou não do contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência (id. 147089974). Os recorrentes alegam que a agravada passou a praticar atos de difamação, mediante a imputação de fatos ofensivos à reputação dos agravantes em grupos de WhatsApp do condomínio e em redes sociais. Sustentam que um dos grupos (“Construções R2 oficial”) possui 160 (cento e sessenta) participantes e o outro (“Associação R2”) possui 216 (duzentos e dezesseis), ambos compostos por proprietários e moradores do residencial; em outras palavras, em todos os grupos há possíveis futuros clientes – o que pode ser facilmente atestado pelas inúmeras conversas existentes entre os agravantes e outros moradores, bem como pela evidente natureza do grupo (construções no condomínio) e nicho de atuação dos agravantes. Defendem que a agravada ultrapassou o exercício de seu direito de liberdade ao propagar informações falsas, que afetam a reputação da empresa, bem como de seus sócios ao proferir acusações gravíssimas, sem qualquer respaldo probatório, com fins exclusivamente pessoais e ilegítimos. Salientam que a sociedade que antes possuía perante o mercado uma imagem de confiança e credibilidade – porquanto manteve uma prestação de serviços de excelência e em constante crescimento – se tornou, após todo o imbróglio gerado pela agravada, descredibilizada e de competência duvidosa. Requerem, assim, “a concessão de tutela antecipada recursal inaudita altera pars, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a Agravada remova as ofensas e difamações, bem como cesse imediatamente a prática dos atos ilícitos que vem praticando (difamação e publicação de inverdades) em desfavor dos Agravantes nos grupos de WhatsApp “Construções R2 oficial” e “Associação R2”, e em outras redes sociais (como Instagram, Facebook, e demais redes equiparadas)”. Decisão prolatada em 19/01/2022, disponibilizado no DJe em 26/01/2022, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte. Recurso interposto em 10/02/2023. Preparo regular (id. 43426824). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Em especial, os elementos de prova anexados aos autos - impressões de tela do aplicativo whatsapp -, embora demonstrem a tentativa de desqualificar a empresa e os proprietários, todos agravantes, não demonstram o contexto e o porquê da agravada tecer as considerações de desapreço. É de se notar, nesse sentido, que os supostos atos de difamação praticados pela recorrida ocorreram em datas específicas - em setembro, a maioria, e alguns em novembro de 2022 - não havendo comprovação de que as acusações ocorriam todos os dias da semana, durante vários meses, como narrado na exordial em 1a instância. O que se depreende com certeza é que houve desavença comercial entre as partes, que culminou em manifestações de escárnio por parte da recorrida quanto à capacidade da primeira agravante em cumprir os contratos celebrados, em dois grupos de discussão de moradores do condomínio em que as partes residem. Por outro lado, parece haver consciência por parte da agravada ao afirmar em correio eletrônico que emite juízo de valor negativo sobre os agravantes (id. 43426826); talvez, com o propósito de obter vantagem econômica e/ou judicial ou forçar os agravantes a celebrarem acordo em próprio benefício. Há também forte probabilidade de que as manifestações da agravada tenham causado, além de prejuízos de ordem material, danos à imagem e à honra dos agravantes, como o desfazimento de potenciais contratos em fase de negociação ou assinatura. No entanto, essas questões precisam de mais esclarecimentos e provas produzidas na primeira instância, ou ao menos uma resposta da parte contrária, antes de qualquer decisão que possa restringir a livre expressão de pensamento da recorrida. Nesse tópico, é inegável que a Constituição garante o direito à liberdade de expressão, permitindo que as pessoas possam expor suas opiniões, crenças e ideias sem sofrer censura ou repressão do Estado. Esse direito é fundamental para o fortalecimento da democracia e da sociedade como um todo, permitindo a livre discussão de ideias tanto em grupos sociais menores, como a família, quanto em nichos maiores que compartilham interesses em comum. Todavia, embora seja amplamente reconhecido, é importante lembrar que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, assim como nenhum outro direito, devido ao risco de promover discursos de ódio, difamação, violência e outras formas de violação dos valores e ideais que se busca fortalecer em nível constitucional, como a democracia e a convivência pacífica baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, é essencial que haja um equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão e o direito dos indivíduos, grupos e instituições de não serem injustamente difamados. Caso contrário, a reputação e a imagem dessas pessoas podem ser prejudicadas de forma irreparável, mesmo que os órgãos do Estado atuem prontamente para reprimir os atos lesivos. Nessa ordem de ideias, até o momento, o que se verifica nos autos é que houve manifestação do pensamento em grupos de moradores de determinado condomínio, e, ainda que em possível tom desarrazoado, reiterado e agressivo, tinha por intuito alertar outros condôminos acerca de eventuais problemas em relação à construtora, com vistas a evitar maiores prejuízos aos futuros contratantes/condôminos. Note-se que os grupos eram fechados e compostos por integrantes que compartilham objetivos e interesses em comum. Como assinalado pelos agravantes na exordial, “um dos grupos (“Construções R2 oficial”) possui 160 (cento e sessenta) participantes e o outro (“Associação R2”) possui 216 (duzentos e dezesseis), ambos compostos por proprietários e moradores do referido condomínio residencial, nicho de atuação dos Autores”. As supostas difamações e acusações não foram realizadas, assim, em grupos abertos ou compostos por indivíduos que não compartilham o mesmo objetivo. Mostra-se prudente, então, frise-se, aguardar a manifestação da parte agravada, bem como a instrução processual em 1a instância, antes de qualquer conclusão acerca do potencial difamatório das manifestações exaradas pela agravante em grupos de discussão de condôminos. Confira-se julgados deste TJDFT, no mesmo sentido, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS DE CONDÔMINOS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. GRUPO FECHADO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. 2. A liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. 3. Não se verifica abuso de direito ou violação a direito da personalidade em razão de mensagens publicadas em rede social com o intuito de realizar crítica à parte autora decorrente da insatisfação quanto à condução das questões atinentes à administração do grupo do condomínio em rede social, no sentido de chamar a atenção e retratar a percepção acerca do que se considerou como prática reprovável da parte autora. 4. Embora ácidas e imbuídas de tom mordaz, as críticas e questionamentos não configuram abuso do direito à liberdade de expressão uma vez que realizadas no contexto da proteção aos interesses do condomínio e da condução da administração do grupo na rede social, sem a intenção de violar a honra ou a imagem da parte autora. 5. Verifica-se ainda que a comunicação limitou-se aos condôminos, que são diretamente interessados nos assuntos objeto do questionamento dirigido à parte autora, uma das administradoras do grupo, em ambiente virtual que constitui comunidade fechada em rede social, cujo acesso somente ocorre mediante prévia liberação do administrador. 6. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, ausente condenação e obtenção de proveito econômico, em razão da improcedência dos pedidos, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o valor da causa, conforme realizado na instância de origem. 7. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. (Grifo nosso. Acórdão 1248955, 07048763420188070008, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - DIÁLOGO NO YAHOO GRUPOS - GRUPO DE CONDÔMINOS - OFENSA A HONRA (CALÚNIA E DIFAMAÇÃO) - NÃO CARACTERIZADA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão tem proteção constitucional (artigos 5o, IV e 220 da CF) tratando-se da livre manifestação de pensamentos, ideias e opiniões. 2. O pluralismo de pensamento é um dos fundamentos estruturantes do Estado de Direito, e a garantia do dissenso é condição essencial à formação de opinião pública livre. 3. Sopesando os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da honra, inexiste ofensa à personalidade do recorrente capaz de ensejar a reparação por dano moral, pois no caso, a manifestação em uma rede social tratou-se do exercício do direito à liberdade de opinião. 4. No caso dos autos, trata-se discussão entre condôminos, referente à gestão do condomínio, somada à ausência de prova do dano extrapatrimonial, merecendo prestígio a sentença de improcedência do magistrado sentenciante. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Grifo nosso. Acórdão 984775, 20140111560775APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 30/1/2017. Pág.: 434/446) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator